Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-16.2023.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-16.2023.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES JUDICIAIS - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, conforme prevê a Lei nº 4.717/1965. A pretensão de compelir a Administração Pública a divulgar informações sobre servidores e suas remunerações configura obrigação de fazer, cuja tutela não se coaduna com o objetivo da ação popular, que possui caráter eminentemente desconstitutivo, conforme precedentes judiciais dos Tribunais Pátrios em relação à matéria. Inadequação da via eleita reconhecida. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso de apelação desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000034-16.2023.8.05.0130, em que figuram como apelante DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .